Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703397-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CSN - CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0009696-37.2013.8.07.0001, determinou a expedição de carta precatória para intimação da executada sobre a penhora realizada, em razão da mudança de endereço e do expressivo valor bloqueado. A agravante sustenta que a agravada foi citada no endereço ao qual foi expedido a intimação quanto à penhora, sendo que a mudança de endereço sem comunicação ao juízo não é apta a configurar a necessidade de nova intimação. Aponta que o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a intimação dirigida ao endereço constante dos autos será presumida como válida quando a modificação não tiver sido comunicada ao juízo, sendo incabível a renovação da diligência. Pondera que a expedição de nova intimação equivale à concessão de novo prazo para a parte que não foi diligente, além de atrasar o regular andamento do feito que tramita desde 2013. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o levantamento do valor com transferência para conta do exequente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 22964264 e 22964265). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO BMG S.A em desfavor de PNC - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, CSN - CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA, PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO e MICHELLY DOSSI MUSIALOWSKI NOGUEIRA. PNC - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, foi devidamente citada, conforme ID 5930089, ocasião em que foram penhorados bens da empresa, conforme auto de penhora de ID 5930092. O prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos transcorreu in albis, conforme ID 5930098. CSN - CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA foi citada por AR, conforme ID 64965428. O prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos transcorreu in albis, conforme ID 67596863. PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO foi citado conforme ID 5930189 - Pág. 9. O prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos transcorreu in albis, conforme ID 5930195. MICHELLY DOSSI MUSIALOWSKI NOGUEIRA foi citada conforme ID 5930189 - Pág. 9. O prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos transcorreu in albis, conforme ID 5930195. Ao ID 69016261 foi integralmente cumprida a ordem de bloqueio por meio do sistema BACENJUD, totalizando o valor de R$ 1.405.165,22 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) na conta da empresa CSN - CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA. A supracitada empresa foi intimada por carta acerca do bloqueio efetivado, tendo AR retornado sem cumprimento tendo em vista que a executada se mudou do endereço, como se verifica ao ID 77545122. Foi certificado que o prazo para impugnação à penhora dos valores transcorreu in albis, conforme ID 81744839. Ante o exposto, tendo em vista o valor expressivo do bloqueio realizado ao ID 69016261, por cautela, determino a expedição de carta precatória para intimação da parte executada acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Instrua-se com as peças previstas no artigo 260 do CPC. Observe-se o procedimento da Portaria Conjunta TJDFT no 83/2018, no que respeita à remessa eletrônica da carta precatória. Saliento que incumbe ao exequente o recolhimento das custas da carta e o acompanhamento das diligências perante o juízo deprecado. De fato, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a falta de comunicação da alteração do endereço das partes pressupõe a validade da intimação enviada ao endereço cadastrado. Vejamos: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (destaquei) No entanto, o caso dos autos guarda certa peculiaridade, que é a expressividade do valor bloqueado, que supera R$1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo o Juízo de origem agido com poder geral de cautela ao determinar nova intimação da parte executada. Nota-se que, apesar da determinação de nova intimação, o valor está devidamente bloqueado, garantindo a execução, afastando qualquer alegação de perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se, ainda, que a antecipação da tutela requerida também ocasionaria o levantamento de valor depositado e que tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à utilização do poder geral de cautela pelo magistrado, colha-se o seguinte julgado desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DEPÓSITO PARA ADJUDICAÇÃO. ARRESTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. 1. Verificada a possibilidade de arresto requerido, bem assim considerando o poder geral de cautela, do qual pode se valer o juiz, inclusive de ofício, para determinar providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo, deve ser mantido o indeferimento do pedido de levantamento do valor depositado nos autos, que poderá se reverter na satisfação da obrigação de pagar quantia certa reconhecida no título judicial. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1300344, 07019625020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, entendo que os requisitos legais do artigo 995, parágrafo único do CPC não se encontram presentes. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021 13:43:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador